Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1018039-45.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS - CPF: 065.360.861-63 (REQUERENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA

Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação – nulidade daS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO
– NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
BUSCA DOMICILIAR – MANUSEIO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - FLAGRANTE CARACTERIZADO - FUNDADAS RAZÕES DA EXISTÊNCIA DO CRIME - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - nulidade não identificada - JULGADOS DO stf, STJ, tjsp E TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO –
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME SEM TRÂNSITO EM JULGADO - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JULGADOS DO STJ - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS).

No crime de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode ser caracterizada quando os policiais visualizarem o “
réu manuseando [...] drogas dentro da residência
” (TJSP, Ap no 1500230-37.2020.8.26.0302)
.

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar (STJ; HC 549.157/RS)

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “
não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC no 201.617/AM).

As ações penais em curso “
por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, lei de drogas
” (STJ, AgRg no HC no 675.670/RS).
R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1018039-45.2023.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS
em face de sentença prolatada nos autos da ação penal no 0030940-14.2015.8.11.0042 (Código 424907) pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 94665965-fls. 54/60).

O requerente sustenta
que:
1)
a busca domiciliar seria ilegal sob a assertiva de que

“os policiais se utilizaram de sua intuição para concluir que o acusado e os corréus estavam fumando ou manuseando maconha”
, razão pela qual “
não há prova da existência do fato descrito na denúncia
”;

2)
“foi negado [...] o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão de condenação e ações penais que se referem a fatos ocorridos após aqueles pelos quais foi condenado”
.

Requer a procedência para que seja reconhecida a nulidade das provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, a absolvição do tráfico de drogas. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 177721665).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Alega nulidade da busca pessoal realizada – Inexistência – Justa causa para busca domiciliar – Residência requerente funcionava como “boca de fumo” – Fuga ao avistar a guarnição policial - Não há se falar em ausência de fundada suspeita – No caso, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava rondas no local [Bairro Pedregal] quando foram avistadas, na residência em questão, várias pessoas manuseando e fazendo uso de entorpecentes - Ao avistar a viatura, todos tentaram empreender fuga, mas somente um deles obteve êxito - Após, na residência do requerente, logrou-se êxito em localizar 8 (oito) porções de maconha, 1 (um) tablete da mesma droga e o valor de R$127,00 - Nesse quadro, o contexto dos fatos não deixa dúvida de que o requerente foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e não aleatoriamente, como alega o requerente - Requer seja aplicada a benesse do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Requerente dedica-se a atividades criminosas – Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 179588161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o) e a causa de pedir fundada em nulidade absoluta [ausência de fundadas razões para busca domiciliar
] tem sido admitida por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 621, I, do CPP,
a justificar o processamento

(RvC 1004478-61.2017.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 5.3.2020; RvC 1005101-91.2018.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 2.8.2018), sobretudo por que essa matéria não foi alegada perante o Juízo singular.

Consta de denúncia que:

“[...]
no dia 01 de dezembro de 2015, por volta de 14h40min, na rua da felicidade, n° 241, Bairro Pedregal, Cuiabá/MT, os denunciados Rafaela Tainara Roque da Silva, Rafael Gomes dos Santos e Juliano Gomes de Souza Santos foram presos em flagrante enquanto preparavam e mantinham em depósito 09 (nove) porções de maconha com massa de 472,61g (quatrocentos e dezesseis gramas e sessenta e uma centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (laudo de constatação no 3002/2015-fl. 33).

Na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Pedregal, quando avistaram em uma residência, várias pessoas manuseando e fazendo uso de entorpecentes. Quando os suspeitos perceberam a aproximação policial tentaram fugir, entretanto apenas um deles obteve êxito.

Em seguida, os militares iniciaram uma revista no interior da casa, onde foram encontrados 08 (oito) porções de maconha, 01 (um) tablete da mesma droga e o valor de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais, que estava em posse do denunciado Juliano. [...]

Contudo, os elementos colhidos nos autos, as circunstâncias do fato, caracterizado pela quantidade significativa de maconha apreendida (aproximadamente 472,61g), aliada ao seu fracionamento em diversas unidades embaladas para o comércio, indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência RAFAELA TAINARA ROQUE DA SILVA, RAFAEL GOMES DOS SANTOS e JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 177721668 - fls. 1/3)

Em 11.3.2020, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:

“RÉU: JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS [...]

Percebe-se, pois, que o acusado, ainda que tenha negado o tráfico de drogas, em seu interrogatório Judicial confessou que "passou droga para os outros caras", os amigos (Adriano e Maxuel), ou seja, que forneceu substância entorpecente, ainda que a titulo gratuito, para terceiras pessoas. [...]

Não bastasse isso, os policiais militares EDD LAWSON CARDOSO DE SOUZA e ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO ao serem inquiridos na fase judicial, foram cautelosos e descreveram a ocorrência de forma pormenorizada, relatando que faziam rondas pela região do bairro Pedregal, quando avistaram várias pessoas fazendo uso de entorpecente na residência e, por isso, resolveram abordá-las, ocasião em que lograram éxito na apreensão de diversas porções de entorpecente que estavam acondicionadas no interior da residência do acusado. [...]

Veja, pois, que os policiais militares inquiridos em juízo e na fase Investigativa atribuíram tanto a propriedade da droga ao acusado JULIANO, como também confirmaram seu envolvimento com a traficância. [...]

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, ser recebidos como meio idoneo de prova, máxime quando não há indicios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Portanto, a situação do flagrante em que os réus manuseavam a droga fracionando-a em pequenas porções, aliada à apreensão de expressiva quantidade de entorpecente na residência do acusado JULIANO, demonstram que a droga destinava-se à comercialização.

Registre-se que a versão do acusado de que, além dos 20g (vinte gramas) que havia adquirido, não havia mais droga em sua residência, e que o restante do, entorpecente foi apreendido num matagal situado nas proximidades, encontra-se totalmente isolada no contexto probatório. De ressaltar que o PM EDD LAWSON afirmou em seu depoimento que ele próprio seguiu no encalço do réu, que tentava foragir do local, destacando que a apreensão do entorpecente foi realizada pelo PM ORLANDO, ao passo que o PM ORLANDO asseverou com convicção que toda a substância psicotrópica foi apreendida no interior da residência do acusado. [...]

Denota-se, portanto, que a confissão do acusado JULIANO em fase policial guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a apreensão de 472,61g (quatrocentos e setenta e dois gramas e sessenta e um centigramas) de MACONHA, quantidade que está absurdamente acima do sugerido pelo art. 28, §2o da Lei n.o 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Desse modo, sopesando a confissão do acusado JULIANO acerca dos fatos, que apresenta perfeita consonância com as demais provas dos autos, tenho que a condenação pelo delito de tráfico soa como medida impositiva. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, "caput" da Lei de Drogas, no que se refere às condutas de preparar e manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS, vulgo ‘Zé Pequeno’, [...] nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06 [...]

Dosimetria do art. 33, "caput", da Lei de Drogas;

RÉU: JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS [...]

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 58, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vitima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servir de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. [...]

Na hipótese, foram apreendidas 472.610 (quatrocentos e setenta e dois gramas o sessenta um centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pana acima do mínimo legal. [...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve- se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua uma condenação definitiva (código n.° 507548) e diversas ações penais em curso (códigos n.° 440185, 445953 e 606568), in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base, porquanto a condenação se refere a fatos posteriores e no tocante às ações em curso encontra vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime om apreço, por isso, DEIXO do pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (três) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado confessou o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alinea 'd', do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Em razão disso, REDUZO a pena aplicada em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa, e não vislumbrando circunstância agravante a ser valorada, FIXO a pena nesta fase em 05 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segunda condenação, além de responder a outras 03 (três) ações penais pelo mesmo delito de tráfico de drogas (fl. 274) [...]

Nesse sentido, é como orienta a jurisprudência de nossa Corte de Justiça: [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao beneficio, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e preponderando a situação socioeconômica do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID
177721669).

A sentença condenatória transitou em julgado em 12.12.2022 (ID 177721675).

Pois bem.

A diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente decorreu de patrulhamento de rotina realizado pelos policias militares [Lawson Cardoso de Souza e Orlando Vinicius de Souza Coutinho], no dia 1o.12.2015, por volta de 14h40min, na rua da Felicidade, no 241, bairro Pedregal, no município de Cuiabá/MT, quando visualizaram várias pessoas manuseando e fazendo uso de entorpecentes na área de uma residência. Em ato contínuo, os suspeitos tentaram empreender fuga após a aproximação da viatura policial.

No interior da casa, a equipe policial apreendeu
8 (oito) porções e 1 (um) tablete de maconha com peso de 472,61g (quatrocentos e dezesseis gramas e sessenta e uma centigramas), um aparelho celular e o valor de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) em espécie na posse do requerente (ID 177721668 – fls. 22).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

No crime de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode ser caracterizada quando os policiais visualizarem o “
réu manuseando [...] drogas dentro da residência
” (TJSP, Ap no 1500230-37.2020.8.26.0302 – Relator: Des. Ely Amioka – 17.9.2021)

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar.

Segue-se julgado do c. STJ:

“
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal
.” (AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade da busca domiciliar.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular não aplicou a minorante ao considerar que o requerente se “
dedicava a atividade criminosa
” por ter sido condenado por tráfico de drogas praticado em 23.11.2017 [185,27g de maconha e uma balança], cuja sentença transitou em julgado no dia 9.4.2019 (Ação Penal no 372-10.2018.8.11.0042/ Código 507548/ 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), bem como por responder outras 3 (três) “
ações penais pelo mesmo delito de tráfico de drogas
” (PJE no 0016751-94.2016.8.11.0042, 0022807-46.2016.8.11.0042, 0046228-60.2019.8.11.0042).

O entendimento adotado pelo juiz da causa tem fundamento em julgados do c. STJ, aplicados à época da prolação da sentença [11.3.2020], nos seguintes termos:

“[...]
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 [...], porque há elementos concretos (registros processuais criminais - prisões e ações penais) que indicam sua dedicação a atividade criminosa
.” (AgRg no HC no 548913/MS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJPE] – Quinta turma – 10.3.2020)

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas
.” (AgRg no AREsp 1594419/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 17.12.2019)

Em que pese o requerente se refira a julgado em sentido diverso ao aplicado, a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “
não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A propósito, destacam-se as seguintes decisões pacificadas pelo c. STF e c. STJ:

“
A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte
.” (STF, HC no 153805 AgR - Relator: Min. Dias Toffoli - 17.10.2018).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa
” (STJ, AgRg no HC no 674.334/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021)

No mesmo sentido, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu: RvC N.U 1013813-36.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.11.2019 (RvC N.U 1007086-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 30.3.2020).

Não bastasse, recentemente o c. STF reafirmou premissa jurisprudencial de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado, “
in verbis
”:

“
A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (HC 204946 AgR/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 17.12.2021).

“
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.” (AgRg no HC no 201.617/AM - Relator: Min. Nunes Marques - 9.12.2021).

Em outra ótica, o c. STJ tem considerado que as ações penais em curso “
por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, da Lei de Drogas
” (AgRg no HC no 675.670/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021).

Nesse quadro, não se reconhece o tráfico privilegiado.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023